Tribunal: TJES
Processo: 5011618-86.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011618-86.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ADI 5011618-86.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/027 - Gabinete Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA

Voto Relator Concedida Medida Cautelar Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO X GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL e outros

SESSÃO: 16/03/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo - FETRANSPORTES em face da Lei 4506/2021 do município de Guarapari.

A legislação atacada tem por destinatárias as empresas concessionárias de transporte coletivo do citado município e tem por objeto a proibição da cumulação da função de motorista com outra, em especial a de cobrador.

A
parte autora pede
a
concessão
de
medida cautelar
sob
o
argumento
de
que
a
lei lhe
trará
significativos prejuízos.

O Ilustre Relator proferiu seu voto no sentido de conceder a cautelar, o qual acompanho com divergência no que tange a um específico item da fundamentação, o que passo a apresentar não sem antes lhe pedir a devida vênia.

A parte autora sustenta que a iniciativa privativa para edição de normas que versam sobre serviço público é do Chefe do Poder Executivo. Para isso, invoca o artigo 61, §1º, II, “b” da Constituição da República que seria, por sua vez, replicado por simetria pelo artigo 63, III da Constituição Estadual.

Ocorre que tais dispositivos não são correspondentes, como chegou a vislumbrar em seu voto o Nobre Relator, quando afirmou que não há no dispositivo da Carta estadual a expressão “serviços públicos”.

Essa ausência de correspondência se deve à atual redação do dispositivo estadual, oriunda da Emenda Constitucional (EC) 30/2021 que, por seu turno, foi atacada pela ADI 2755/ES, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Essa ADI foi ajuizada pelo então Governador do estado - a redação original do dispositivo estadual era a simétrica reprodução do artigo 61, §1º, II, “b” da Carta da República.

O Chefe do Executivo, naquela ocasião, alegava que a alteração proposta pela EC 30/2021 retirava-lhe a iniciativa privativa e ofenderia, portanto, a simetria com o artigo 61, §1º., II, “b” da Constituição da República.

A ADI 2755 foi julgada improcedente e o STF firmou o entendimento de que o referido dispositivo constitucional só seria de reprodução obrigatória em relação aos Territórios Federais.

Reproduzo abaixo as palavras do voto da Ministra-Relatora Cármen Lúcia que foi seguido por unanimidade do Plenário do Pretório Excelso em julgamento datado de 06/11/2014:

“A alegação de que a Emenda Constitucional capixaba n. 30/2001 teria afrontado o art. 60, inc. II, alínea b, da Constituição da República não pode prosperar.”

“A discussão sobre a aplicabilidade dessa norma constitucional aos Estados-
membros
não
é
nova
no
Supremo Tribunal Federal,
que tem
assentada

jurisprudência
no
sentido
de que a
reserva
de lei de
iniciativa
do
Chefe
do
Executivo, prevista no art. 61, § 1º, inc. II, alínea b, da Constituição, somente se aplica aos Territórios federais.”

Nesse sentido, a regra geral da reprodução obrigatória das normas atinentes ao processo legislativo é excepcionada em relação ao teor do artigo 61, §1º, II, “b” da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Constituinte Derivado Decorrente capixaba entendeu que as leis que versam sobre serviço público não são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. É o que se conclui dos termos do artigo 63, III, “b” da Constituição Estadual.

Dessa forma, não vejo vício de inconstitucionalidade no que concerne à iniciativa do processo legislativo.

Apenas a título de curiosidade, me debrucei rapidamente sobre a Lei Orgânica do município de Guarapari e verifiquei que este Diploma Normativo restringe a iniciativa de leis sobre serviço público ao Prefeito:

Art. 58 – São de iniciativa privativa do Prefeito, as Leis que dispõem sobre:

I – organização administrativa do Poder Executivo, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos
e pessoal da administração;

Apesar disso, a inobservância aos regramentos da Lei Orgânica é matéria estranha à ADI e, dessa maneira, não há que se falar em inconstitucionalidade por violação ao Diploma Matriz do município.

Portanto, entendo não haver vício de inconstitucionalidade formal e, por esse motivo, peço vênia para manifestar minha divergência ao entendimento exposto pelo Ilustre Relator.

Por outro lado, vislumbro a existência de violação ao princípio da Reserva de Administração e, por conseguinte, à Separação de Poderes.

Sobre o tema, é salutar rememorar a lição do saudoso ministro Celso de Mello acerca desse tema:

“
O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à

exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. (STF, ADI-MC nº 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23)

A esse respeito, vejo interferência de um Poder sobre o outro quando as regras de um contrato administrativo são alteradas por meio de lei. Isso porque há um contrato de concessão de serviços públicos de transporte coletivo firmado entre o município, através do Poder Executivo local, e a empresa concessionária do serviço público.

A lei atacada interfere diretamente nesse contrato, o que fica evidente com a leitura, ainda que superficial, do seu artigo 4º que determina que:

Art. 4° As empresas concessionárias terão o prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei para se adequarem, caso existam profissionais motoristas exercendo funções simultâneas.

Nesse sentido são válidas novamente as lições do ministro Celso de Mello.

“Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais.” (STF, ADI-MC nº 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23).

Por todos esses motivos, entendo que houve desrespeito ao princípio da Reserva de
Administração e, por conseguinte, ao da Separação dos Poderes.

Além da violação à Reserva de Administração, vislumbro desrespeito aos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito (contrato de concessão) e direitos adquiridos das partes do contrato, especialmente da empresa concessionária.

Resta assim, demonstrado o requisito da fumaça do bom direito.

Ademais, o prazo de 30 dias do transcrito artigo 4º da lei atacada demonstra o perigo na demora da concessão da medida cautelar.

Por todos esses motivos, e com a devida vênia pela divergência quanto à
ratio decidendi
, acompanho o Ilustre Relator para DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei 4506/2021 do município de Guarapari.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao deferimento liminar.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DEFERIR O PEDIDO LIMINAR.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para deferir o pedido liminar e, via de consequência,
suspender
provisoriamente a eficácia da Lei 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES

Profiro voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Trata-
se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
.
Ocorre que, est
a

desembargadora
, em virtude de sua atuação como convocad
a
, encontra-se impedid
a
de apreciar o feito, consoante previsão do art. 5º, §1º do RITJES.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo - FETRANSPORTES em face da Lei 4506/2021 do município de Guarapari.

A legislação atacada tem por destinatárias as empresas concessionárias de transporte coletivo do citado município e tem por objeto a proibição da cumulação da função de motorista com outra, em especial a de cobrador.

A parte autora pede a concessão de medida cautelar sob o argumento de que a lei lhe trará significativos prejuízos.

O Ilustre Relator proferiu seu voto no sentido de conceder a cautelar, o qual acompanho com divergência no que tange a um específico item da fundamentação, o que passo a apresentar não sem antes lhe pedir a devida vênia.

A parte autora sustenta que a iniciativa privativa para edição de normas que versam sobre serviço público é do Chefe do Poder Executivo. Para isso, invoca o artigo 61, §1º, II, “b” da Constituição da República que seria, por sua vez, replicado por simetria pelo artigo 63, III da Constituição Estadual.

Ocorre que tais dispositivos não são correspondentes, como chegou a vislumbrar em seu voto o Nobre Relator, quando afirmou que não há no dispositivo da Carta estadual a expressão “serviços públicos”.

Essa ausência de correspondência se deve à atual redação do dispositivo estadual, oriunda da Emenda Constitucional (EC) 30/2021 que, por seu turno, foi atacada pela ADI 2755/ES, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Essa ADI foi ajuizada pelo então Governador do estado - a redação original do dispositivo estadual era a simétrica reprodução do artigo 61, §1º, II, “b” da Carta da República.

O Chefe do Executivo, naquela ocasião, alegava que a alteração proposta pela EC 30/2021 retirava-lhe a iniciativa privativa e ofenderia, portanto, a simetria com o artigo 61, §1º., II, “b” da Constituição da República.

A ADI 2755 foi julgada improcedente e o STF firmou o entendimento de que o referido dispositivo constitucional só seria de reprodução obrigatória em relação aos Territórios Federais.

Reproduzo abaixo as palavras do voto da Ministra-Relatora Cármen Lúcia que foi seguido por unanimidade do Plenário do Pretório Excelso em julgamento datado de 06/11/2014:

“A alegação de que a Emenda Constitucional capixaba n. 30/2001 teria afrontado o art. 60, inc. II, alínea b, da Constituição da República não pode prosperar.”

“A discussão sobre a aplicabilidade dessa norma constitucional aos Estados-membros não é nova no Supremo Tribunal Federal, que tem assentada jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, prevista no art. 61, § 1º, inc. II, alínea b, da Constituição, somente se aplica aos Territórios federais.”

Nesse sentido, a regra geral da reprodução obrigatória das normas atinentes ao processo legislativo é excepcionada em relação ao teor do artigo 61, §1º, II, “b” da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Constituinte Derivado Decorrente capixaba entendeu que as leis que versam sobre serviço público não são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. É o que se conclui dos termos do artigo 63, III, “b” da Constituição Estadual.

Dessa forma, não vejo vício de inconstitucionalidade no que concerne à iniciativa do processo legislativo.

Apenas a título de curiosidade, me debrucei rapidamente sobre a Lei Orgânica do município de Guarapari e verifiquei que este Diploma Normativo restringe a iniciativa de leis sobre serviço público ao Prefeito:

Art. 58 –
São de iniciativa privativa do Prefeito, as Leis que dispõem sobre:

I – organização administrativa do Poder Executivo, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos
e pessoal da administração;

Apesar disso, a inobservância aos regramentos da Lei Orgânica é matéria estranha à ADI e, dessa maneira, não há que se falar em inconstitucionalidade por violação ao Diploma Matriz do município.

Portanto, entendo não haver vício de inconstitucionalidade formal e, por esse motivo, peço vênia para manifestar minha divergência ao entendimento exposto pelo Ilustre Relator.

Por outro lado, vislumbro a existência de violação ao princípio da Reserva de Administração e, por conseguinte, à Separação de Poderes.

Sobre o tema, é salutar rememorar a lição do saudoso ministro Celso de Mello acerca desse tema:

“
O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. (STF, ADI-MC nº 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23)

A esse respeito, vejo interferência de um Poder sobre o outro quando as regras de um contrato administrativo são alteradas por meio de lei. Isso porque há um contrato de concessão de serviços públicos de transporte coletivo firmado entre o município, através do Poder Executivo local, e a empresa concessionária do serviço público.

A lei atacada interfere diretamente nesse contrato, o que fica evidente com a leitura, ainda que superficial, do seu artigo 4º que determina que:

Art. 4° As empresas concessionárias terão o prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei para se adequarem, caso existam profissionais motoristas exercendo funções simultâneas.

Nesse sentido são válidas novamente as lições do ministro Celso de Mello.

“Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais.” (STF, ADI-MC nº 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23).

Por todos esses motivos, entendo que houve desrespeito ao princípio da Reserva de Administração e, por conseguinte, ao da Separação dos Poderes.

Além da violação à Reserva de Administração, vislumbro desrespeito aos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito (contrato de concessão) e direitos adquiridos das partes do contrato, especialmente da empresa concessionária.

Resta assim, demonstrado o requisito da fumaça do bom direito.

Ademais, o prazo de 30 dias do transcrito artigo 4º da lei atacada demonstra o perigo na demora da concessão da medida cautelar.

Por todos esses motivos, e com a devida vênia pela divergência quanto à
ratio decidendi
, acompanho o Ilustre Relator para DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei 4506/2021 do município de Guarapari.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5011618-86.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE GUARAPARI

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS - ES10378

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
através da qual a
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, que proíbe a acumulação das funções de motorista e cobrador nos ônibus do sistema municipal de transporte coletivo do Município de Guarapari/ES.

Alega a requerente (ID 3814865) que a referida norma, Lei Municipal nº 4.506/2021, padece de inconstitucionalidade, considerando que:
(i)
existe
vício de iniciativa do respectivo processo legislativo, por tratar-se de matéria afeta à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos arts. 1º, 20 e 63, parágrafo único, inciso III, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo;
(ii)
trata-se de competência
privativa da União para legislar sobre relação de trabalho, transporte e trânsito, conforme previsão do art. 22, I e XI, da Constituição Federal, importando, ainda, em violação ao disposto nos artigos 1º, 19, inciso III e 20, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Assim, requer a parte autora, liminarmente, a suspensão imediata da eficácia da Lei Municipal nº 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES.

Pois bem. De início, destaco que após analisar os autos, entendo deva ser concedida a tutela de urgência postulada, consoante razões que passo a expor.

Ato seguinte, convém ressaltar que a possibilidade de concessão de medida de urgência em
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
está expressamente prevista no art. 169, “b”, do RITJES, segundo o qual, "
in initio litis
" e "
inaudita altera parte
", poderá ser ordenada “
a suspensão liminar do ato impugnado, se requerida pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Da mesma forma, os arts. 10 e seguintes da Lei 9.868/1999 igualmente autorizam a concessão da medida urgente, referindo-se o texto legal à “
medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade
”.

Há que se ressaltar, porém, que, em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade, a suspensão, ainda que provisória, da eficácia de norma legal, assume caráter eminentemente satisfativo.

Assim, impõe-se tecer alguns comentários acerca da verossimilhança das alegações do autor, bem como do "
periculum in mora
" envolvido no caso em apreço, elementos esses que observo presentes na situação vertente.

Neste ponto, vejamos a Lei 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, que está a ser impugnada:

Art. 1°

As

empresas concessionárias dos serviços de transporte coletivo no Município de Guarapari-ES ficam proibidas de estender aos motoristas qualquer outra função não compatível com a atribuição principal de condução do veículo de passageiros
.

§ 1°
A proibição prevista neste artigo aplica-se principalmente à atividade simultânea de cobrador de passagens
.

§ 2° Ficam abrangidos todos os modelos de veículos, sejam eles ônibus convencionais ou micro-ônibus, com uma ou duas portas, de qualquer tipo de linha.

Art. 2°
Fica obrigatória a manutenção de no mínimo um profissional qualificado para exercer as funções de cobranças de passagem, controle de bilhetagem eletrônica e liberação de catraca em cada veículo
.

Art. 3º O descumprimento desta Lei implicará inicialmente em advertência, seguindo a proporção e razoabilidade das sanções legais previstas na legislação à sucessivos descumprimentos.

Parágrafo Único. Em casos de reincidência serão aplicadas multas pecuniárias a partir de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada infração autuada.

Art. 4°
As empresas concessionárias terão o prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei para se adequarem, caso existam profissionais motoristas exercendo funções simultâneas
.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dessa forma, o
fundamento da pretensão declaratória deduzida pelo
r
equerente está na inconstitucionalidade formal da referida legislação municipal, consubstanciada no vício de iniciativa do processo legislativo
e no fato de tratar-se de competência legislativa privativa da União para tratar dessa temática
.

Ato seguinte, alega a parte autora que
não poderia a Câmara Municipal de
Guarapari/ES
iniciar
o processo legislativo municipal para a edição de preceito legal que disponha sobre serviços públicos, considerando que a respectiva iniciativa é do Chefe do Poder Executivo.

Isso porque, a ordem constitucional vigente, ao estabelecer a independência entre os Poderes, fez uso do chamado “sistema de freios e contrapesos”, que atribui o poder-dever de cada Poder da República de atuar para delimitar o âmbito dos demais, de modo a garantir o devido equilíbrio entre as instituições públicas como um todo.

Assim, não se pode perder de vista que os limites impostos por um Poder a outro, em todas as esferas da federação, devem ser observados nos respectivos processos legislativos.
Nesse sentido, verifica-se que a Constituição do Estado do Espírito Santo, em simetria com o disposto na Constituição Federal, estabeleceu regras acerca do caráter privativo da iniciativa de leis que gerem impacto direto nas atribuições do Poder Executivo.

Senão, vejamos o que consta no artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual::

[...] Art. 63 – A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nessa constituição.

[...] Parágrafo único –
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre
:

[...] III -
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
; [...]

Logo, ainda que no plano estadual não haja a menção expressa a “serviços públicos”, conforme se verifica no artigo 61, §1º, II, “b”, da Constituição Federal, o princípio da simetria impõe seja dada a mesma valoração jurídico-constitucional ao regramento estadual.

Por conseguinte,
o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar normas infra-constitucionais que se imiscuem na esfera de atribuições do Poder Executivo, consolidou o entendimento no sentido de que a disciplina legal ínsita à gestão dos contratos celebrados com pessoas jurídicas concessionárias de serviços públicos, encontra-se inserida na competência privativa do Chefe do Poder Executivo
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado, do Supremo Tribunal Federal, que estabelece com clareza a quem compete a iniciativa de leis que tratem de contratos de concessão de serviços públicos:

[...] 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. [...] (ARE 1075713 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)

Com base em tal entendimento, não resta dúvidas de que a incursão legislativa da Câmara Municipal de Guarapari/ES, em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, fere o preceito constitucional da independência dos Poderes, expressamente previsto na Constituição Estadual (art. 17), e aplicável por simetria ao art. 2º, da Constituição Federal.

Trata-se, em verdade, de interferência indevida na autonomia do plano de gestão municipal, que, de modo geral, cabe ao Poder Executivo, representado na figura do Chefe do referido ente, que é o Prefeito.

Não obstante, convém destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar demandas análogas à presente, tem mantido o mesmo entendimento que estou a externar, para reconhecer a inconstitucionalidade de leis originárias do Poder Legislativo municipal, quando não iniciadas pelo Chefe do Poder Executivo respectivo, conforme se observa no seguinte julgado:

[...] 1
É notório que a matéria intrínseca aos serviços públicos municipais em sua função típica como no caso de concessões públicas mediante parcerias público-privadas, é de competência do Chefe do Poder Executivo, restando demonstrada a invasão de competência que lhe é privativa
. 2 A implicação ao gestor municipal de incursão em crime de responsabilidade também padece de inconstitucionalidade, haja vista ter se imiscuído em competência legislativa privativa da União, quanto a legislar sobre as infrações político-administrativas. 3 – Ação julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei do Município de Serra nº 4.968/2019. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 0015726-54.2019.8.08.0000(100190022556), Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019).

Da mesma forma, ao examinar outras leis municipais que proibiam a acumulação das funções de motorista e cobrador, esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade do referido regramento normativo:

[...]
1. A Lei Municipal nº 6.148/2019 (do Município de Vila Velha), cujo trâmite legislativo foi deflagrado pela Câmara Municipal de Vila Velha, proibiu a acumulação das funções de motorista e cobrador nos ônibus do sistema municipal de transporte coletivo.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.
3. A incursão legislativa da Câmara Municipal em matéria cuja iniciativa é de competência exclusiva do Poder Executivo fere o preceito constitucional da independência dos Poderes, expressamente previsto na Constituição Estadual (art. 17), por simetria ao art. 2º, da Constituição Federal, caracterizando interferência ilegítima na autonomia do plano de gestão municipal do Poder Executivo.
[...] (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100190020006, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/07/2020, Data da Publicação no Diário: 25/09/2020)

Assim sendo, por invadir competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, padece a Lei Municipal 4.506/2021, do Município Guarapari/ES, de aparente inconstitucionalidade formal, o que faz com que deva ser reconhecida a verossimilhança do direito alegado na presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Não obstante, é de se ressaltar ainda que a norma legal guerreada, ao vedar a acumulação das funções de motorista e cobrador, interfere em matéria legislativa concernente às relações de trabalho, uma vez que restringiu atribuições dos empregados de terceiro, em situação na qual se está tratando de matéria reservada à esfera privada entre empregador e empregado
.

Via de consequência, ao que tudo indica, a referida disposição normativa padece de outro vício formal, considerando a violação de competência privativa da União para legislar sobre relações de trabalho, trânsito e transporte, conforme se observa no artigo 22, I e XI, da Constituição Federal
.

Neste mesmo sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:

[...] 1.
A lei impugnada, ao vedar o cúmulo das funções de motorista e cobrador, aparentemente disciplinou matéria afeta aos serviços públicos, cuja iniciativa recai sobre o Chefe do Poder Executivo. Além disso, ao que se constata, também houve invasão da competência da União, eis que a lei perpassa temas como trânsito, transporte e direito do trabalh
o
. 2. Deste modo, constata-se que se faz presente o requisito referente ao fumus boni iuris, haja vista a grande probabilidade de vício de iniciativa. Igualmente, presente o periculum in mora, uma vez que a obrigação imposta poderá afetar de maneira negativa o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de serviço público de transporte municipal. 3. Liminar deferida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 0030695-74.2019.8.08.0000(100190043644), Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

C
omo se extrai, não é cabível que legislação municipal trate de tema relacionado a trânsito, transporte ou direito do trabalho de modo geral, conforme aparentemente se deu na hipótese dos autos.

Finalmente,
q
uanto ao perigo da demora, faz-se presente no caso concreto, na medida em que a produção de efeitos pela
Lei impugnada representa considerável risco ao planejamento orçamentário, comprometendo serviço público essencial do Município, apesar da aparente inconstitucionalidade do ato normativo
.

Acresce-se a isso o fato de que a Lei 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, em especial no artigo 4°, atribui prazo de 30 (trinta) dias para que as empresas concessionárias cumpram o regramento que veda cumulação de funções por parte dos motoristas, o que reforça a necessidade de deferimento da medida liminar, sendo evidente o risco da demora
.

Desse modo, concluo, em juízo de cognição sumária, estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional de urgência.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
e, via de consequência,
SUSPENDO
, provisoriamente, a eficácia da Lei 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, submetendo a matéria ao crivo deste Tribunal Pleno.

Registro, desde logo, que, em estrita observância ao disposto no art. 11 da Lei n.º 9.868/1999,
caso se confirme o entendimento que estou a sustentar
, deverá ser publicado acórdão no Diário da Justiça.

Uma vez publicada a decisão,
DETERMINO
a notificação da
CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI/ES
,
para que preste, em 20 (vinte) dias, as respectivas informações, devendo o órgão legislativo ser cientificado do inteiro teor desta decisã
o, nos moldes do art. 169, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Após, encaminhem os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do competente parecer, nos termos do artigo 112, §1º, da Constituição Estadual.

Em seguida, deverão os autos retornar ao meu Gabinete, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2022 às 17:46:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44749329112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5011618-86.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE GUARAPARI

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS - ES10378

EMENTA

CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO “IN INITIO LITIS” E PREVIAMENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. LIMINAR EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEI MUNICIPAL 4.506/2021. MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. MOTORISTA E COBRADOR DE ÔNIBUS. PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA TRATAR DE TRABALHO, TRÂNSITO E TRANSPORTE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. PERIGO NA DEMORA VERIFICADO. LEI CONCEDE PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO.
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA.
LIMINAR DEFERIDA
.

1.
Em ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, a suspensão da eficácia da norma jurídica impugnada é assimilável ao conceito de antecipação de tutela, uma vez que, por meio dela, o autor usufruirá de resultado prático que só obteria ao final do processo.

2
.
A Lei
4.506
/20
21,

d
o Município de
Guarapari
/ES
, cujo trâmite legislativo foi deflagrado pela Câmara Municipal, proibiu a acumulação das funções de motorista e cobrador nos ônibus do sistema municipal de transporte coletivo.

3
.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.

4
.
A incursão legislativa da Câmara Municipal em matéria cuja iniciativa é de competência exclusiva do Poder Executivo fere o preceito da independência dos Poderes, previsto na Constituição Estadual (art. 17), por simetria ao art. 2º, da Constituição Federal, caracterizando interferência ilegítima na autonomia do plano de gestão municipal do Executivo.

5
.
A lei impugnada também
invadiu
a competência
privativa
da União, eis que a perpassa temas
de
trânsito, transporte e direito do trabalho, conforme previsto no artigo 22, incisos I e XI, da Constituição Federal.

6.
A Lei 4.506/2021, em especial no artigo 4°, atribui prazo de 30 (trinta) dias para que as empresas concessionárias cumpram o regramento que veda cumulação de funções por parte dos motoristas, o que reforça a necessidade de deferimento da liminar, por evidente risco na demora.

7.
Em cognição sumária,
suspende-se, provisoriamente, a eficácia
d
a
Lei
4.506
/20
21

d
o Município de
Guarapari
/ES
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.